Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 165 do CTB), imposta ao recorrido nos autos do processo administrativo n. 113003010/2015, tendo em vista a paralisação do feito por mais de três anos, nos termos da Lei 9.873/99.
2. No caso, o auto de infração n. Y001034870 (art. 165 Do CTB) foi lavrado por agente do DER/DF (ID 13025887 – p. 3/9), o que gerou o processo administrativo n. 113003010/2015. Ainda que o processo em tela tenha sido remetido ao órgão do Detran/DF responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tal fato não retira a legitimidade do DER para figurar no polo passivo da presente demanda, em especial porque a suposta causa da prescrição intercorrente suscitada decorreria da alegada demora no trâmite processual administrativo entre o DER/DF e o DETRAN/DF, sendo exigida a presença de ambos para o exame da pretensão autoral. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A prescrição intercorrente relativamente à penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH, nos moldes previstos na Lei 9.873/99, só tem incidência, em todos os procedimentos nacionais, para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN. Nesse ínterim, considerando que o autor/recorrido cometeu a infração de trânsito na data de 21/02/2015, não há que se falar em incidência do instituto de prescrição intercorrente no particular. Além disso, a revogada Resolução n. 404/2012, do CONTRAN, apenas previa a prescrição intercorrente para as hipóteses de penalidade de multa e advertência por escrito, e não quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, não se aplicando, também, ao caso sub examine. Portanto, resta por afastada a prescrição intercorrente, subsistindo os termos do processo administrativo n. 113003010/2015.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.